Tribunal: TJMT
Processo: 1040772-76.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040772-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI registrado(a) civilmente como GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO), DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 016.780.911-38 (APELADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Considerando que a cédula de crédito bancário (CCB) é regulada por legislação específica (10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios. Dessa forma, não possui previsão específica de livre pactuação dos encargos moratórios e aplicando a súmula 379 do STJ, essa deverá ser limitada a 1% ao mês. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038510-90.2022.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023).

Com relação ao pedido de comissão de permanência, tal pedido não foi analisado pelo magistrado de primeiro grau, não podendo nesta instância recursal ser apreciado, sob pena de supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1040772-76.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

APELADO: DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo MM Juiz da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
,

Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
,
ajuizada em face de
DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA
, que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, para consolidar em favor do banco apelante a posse e a propriedade do veículo objeto da alienação fiduciária, tornando definitiva a liminar de busca e apreensão, facultando-lhe a venda do bem, mas limitando os juros moratórios à taxa de 1% ao mês, acrescidos de correção monetária pelo INPC e multa de 2%, condenando o réu ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a legalidade da estipulação contratual de juros moratórios à razão de 5% ao mês, afirmando que tal encargo foi livremente pactuado e que não há fundamento jurídico para sua limitação judicial.

Assevera que a comissão de permanência não foi pactuada no contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, por isso, verifica-se que a alegação carece de qualquer fundamento jurídico, limitando-se à reprodução de modelos genéricos sem a devida análise do caso concreto, razão pela qual, defende que o referido pedido não merece ser conhecido.

Defende que o contrato foi celebrado de forma regular, observados os princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda, de modo que deve ser integralmente cumprido.

Aduz que não houve abusividade na pactuação e não houve pactuado a comissão de permanência, razão pela qual pugna, ao final, pela

reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id.
294994880).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos da instituição financeira, defendendo a correção da sentença quanto à limitação dos juros moratórios em 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ e da jurisprudência consolidada do TJMT.

Sustenta que a estipulação contratual de 5% ao mês é manifestamente abusiva e fere a legislação aplicável às cédulas de crédito bancário, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11 do CPC (Id. 304420869).

O preparo recursal foi devidamente recolhido no Id. 296032364.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA,
objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida ao final, em face da alienação fiduciária proveniente da Cédula de Crédito nº 2288515/22, garantido por Alienação Fiduciária, firmado entre as partes e anunciado no Id. 132898958.

Alega que a parte requerida não cumpriu com as obrigações pactuadas, deixando de pagar as prestações, requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la definitiva, com a procedência dos pedidos.

Em decisão interlocutória, foi deferida a liminar pleiteada e o bem apreendido e depositado em mãos dos representantes legais do autor.

Por sua vez, a parte Requerida, compareceu espontaneamente aos autos, ofertou contestação no Id. 134316721 e

questionou a existência de ilegalidade do contrato e rogou pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença em que o magistrado condutor do feito julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, para consolidar em favor do banco apelante a posse e a propriedade do veículo objeto da alienação fiduciária, tornando definitiva a liminar de busca e apreensão, facultando-lhe a venda do bem, mas limitando os juros moratórios à taxa de 1% ao mês, acrescidos de correção monetária pelo INPC e multa de 2%, condenando o réu ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante aduz em suas razões recursais, sobre a legalidade da estipulação contratual de juros moratórios à razão de 5% ao mês, afirmando que tal encargo foi livremente pactuado e que não há fundamento jurídico para sua limitação judicial.

Também argumenta que a comissão de permanência não foi pactuada no contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, alegando que a alegação carece de qualquer fundamento jurídico, limitando-se à reprodução de modelos genéricos sem a devida análise do caso concreto, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Com relação ao pedido de juros moratórios, o apelante sustenta sobre a legalidade da estipulação contratual de juros moratórios à razão de 5% ao mês, e que tal encargo foi livremente pactuado, não havendo fundamento jurídico para sua limitação judicial, sendo que,
não
assiste razão o recorrente.

Isso porque, com relação aos encargos moratórios, como sabido, é vedada a cobrança acima de 1% (um por cento) ao mês, conforme dispõe a Súmula 379 do STJ: "
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica,
os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês"
.

Neste viés, conquanto a Cédula de Crédito Bancário seja uma espécie de contrato bancário regido pelo disposto nos artigos 28 a 45 da Lei n. 10.931/2004, não há em tais dispositivos qualquer previsão a admitir a pactuação de taxa de juros

remuneratórios para o período de inadimplência, diverso daquela estipulada para o período de normalidade.

Logo, como bem pontuou o magistrado
“No caso em apreço, na Cédula de Crédito Bancária, celebrada entre as partes, ficou estipulada a incidência de juros de mora de 5% ao mês, o que se encontra abusivo, por estar fora do limite legal” (sic).

Desse modo, deve ser mantida a sentença, que declarou a ilegalidade da cobrança de juros moratórios de 5%(cinco por cento) ao mês, e limitou-a em 1% (um por cento) ao mês.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - EXPRESSA PACTUAÇÃO –
JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – POSSIBILIDADE – EXEGESE DA SÚMULA 379 DO STJ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença. Não constatada discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, não há que se falar em limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado. A rigor da Súmula 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. (Súmula 379/STJ)
A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012441-24.2022.8.11.0040, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - MODALIDADE

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA –
LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS –INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIDO.

Considerando, cédula de crédito bancário ( CCB) ser regulada por legislação específica (10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios. Dessa forma, não possui previsão específica de livre pactuação dos encargos moratórios e aplicando a súmula 379 do STJ, essa deverá ser limitada a 1% ao mês”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038510-90.2022.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023).

Com relação ao pedido de comissão de permanência, tal pedido não foi analisado pelo magistrado de primeiro grau, não podendo nesta instância recursal ser conhecido, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025